Tribunal: CARF
Processo: 11065.002870/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO.
O presente processo administrativo fiscal relativo à constituição do crédito tributário advindo da exclusão do SIMPLES não é o momento e nem o foro adequado para discutir alegações atinentes à exclusão do Simples, ainda mais quando já há decisão administrativa definitiva quanto à exclusão. Não há que se falar em ser o Auto de Infração nulo em razão da invalidade e/ou ineficácia da exclusão do SIMPLES, eis que a exclusão apresenta-se como válida e eficaz.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Não se admite compensação entre contribuições destinadas à Seguridade Social e contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. A compensação da retenção pode ser efetuada somente com as contribuições previdenciárias, vedada a compensação das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, as quais devem ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516. RE-RG 630898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. RE-RG 603624.
A contribuição devida ao SEBRAE com fundamento na Lei n° 8.029, de 1990, foi recepcionadas pela EC n° 33, de 2001.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG 582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002870/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
LEDIMAR J PERBONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO.
O presente processo administrativo fiscal relativo à constituição do crédito
tributário advindo da exclusão do SIMPLES não é o momento e nem o foro
adequado para discutir alegações atinentes à exclusão do Simples, ainda mais
quando já há decisão administrativa definitiva quanto à exclusão. Não há que
se falar em ser o Auto de Infração nulo em razão da invalidade e/ou ineficácia
da exclusão do SIMPLES, eis que a exclusão apresenta-se como válida e
eficaz.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Não se admite compensação entre contribuições destinadas à Seguridade Social
e contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. A compensação da
retenção pode ser efetuada somente com as contribuições previdenciárias,
vedada a compensação das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais devem ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516. RE-RG 630898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição
de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas
empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. RE-RG 603624.
A contribuição devida ao SEBRAE com fundamento na Lei n° 8.029, de 1990,
foi recepcionadas pela EC n° 33, de 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002870/2010-65
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121/140) interposto em face de decisão (e-
fls. 111/119) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.304.446-
1 (e-fls. 03/14), no valor total de R$ 10.330,40 a envolver as rubricas "15 Terceiros"
(levantamentos: FP - FOLHA DE PGTO EMPREG LEDIMAR) e competências 10/2005 a
12/2008, cientificada(o) em 01/10/2010 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 22/24), extrai-se:
5.1- Conforme Ato Declaratório Executivo - ADE - DRF/NHO n° 0314424, efeitos a
partir de 01/11/2000, a mesma foi excluída do Regime Especial Unificado de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES).
5.2- Nas competências 10/2005 a 13/2006, o contribuinte não retificou a GFIP (Guia de
recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social), para informar no campo
"SIMPLES", código 01, isto 6, não optante pelo SIMPLES conforme determinou o
ADE - Ato Declaratório Executivo já mencionado.
5.3- Devido a não retificação das GFIP pelo contribuinte, e consequente não pagamento,
procedi o lançamento dos valores destinados a outras entidades e fundos, incidente
sobre a remuneração de empregados: (...)
Na impugnação (e-fls. 58/78), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Simples. Ausência de comunicação. Ineficácia da exclusão.
(b) Compensação da retenção de contribuição nas notas fiscais.
(c) Inexigibilidade da contribuição para o INCRA.
(d) Inexigibilidade da contribuição para o SEST/SENAT E SEBRAE.
(e) Juros.
(f) Multa. Retroatividade benigna. Confisco.
(g) Perícia para revisão dos cálculos.
(h) Representação Fiscal para Fins Penais.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 111/119):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
AI - Debcad no 37.304.446-1
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
O contribuinte está sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão do Simples.
As contribuições destinadas a outras entidades e fundos são exigíveis de acordo com
suas leis instituidoras e alterações posteriores.
Os acréscimos legais definidos na legislação tributária não podem ser reduzidos ou
dispensados.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade e/ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das
hipóteses de exceção previstas na legislação.
A autoridade julgadora deve indeferir a realização de perícia que considerar
prescindível ou impraticável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 05/07/2012 (e-fls. 138/140 do
processo n° 11065.002869/2010-31) e o recurso voluntário (e-fls. 121/140) interposto em
01/08/2012 (e-fls. 121), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo.
(b) Simples. Ausência de comunicação. Ineficácia da exclusão. A recorrente não
foi comunicada do ADE n° 0314424, que a excluiu do Simples, nos termos
do art. 15 da Lei 9.317, de 1996, tendo recolhido suas contribuições pela
sistemática do Simples em todo o período correspondente aos fatos geradores
lançados (outubro de 2005 a dezembro de 2006), conforme demonstram guias
de recolhimento em anexo. O lançamento foi lavrado em retaliação aos
pedidos de restituição de valores de contribuição retidos em suas notas
fiscais. O art. 15 da Lei 9.317, de 1996, é claro ao referir que os efeitos da
exclusão do Simples, nos casos dos incisos XV e XVI do caput do art. 90 da
mesma lei - hipótese em trato -, somente ocorrem a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência do ato declaratório de exclusão. Há impossibilidade
jurídica de se retroagir os efeitos da exclusão de contribuinte do SIMPLES a
fatos geradores de período anterior à data da "ciência" do Ato Declaratório de
Exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei tributária
(Constituição, art. 150, III, a), que alcança os atos do Executivo. Além disso,
havia homologação tácita dos valores recebidos no Simples, a atrair o art.
100, III, do CTN. A Fazenda Nacional não rejeitou a opção pelo Simples da
recorrente, bem como não reviu a forma de tributação que esta havia
escolhido. Romper com a situação jurídica consolidada no tempo, por
aceitação tácita do próprio órgão que tem a competência fiscalizatória para
rever o ato de opção ao programa de benefício fiscal, é afrontar a segurança
jurídica - princípio da ordem tributária - e a confiança nos atos da
administração pública. Logo, o lançamento é nulo por não haver como se
falar da possibilidade de exclusão retroativa, mas a partir da "ciência"
inequívoca do ato declaratório executivo, o qual a recorrente não tomou
conhecimento (jurisprudência, princípio da segurança jurídica e princípios
que regem a Administração Pública pelo art. 2°, caput, e seu parágrafo único,
XIII, da Lei n°. 9.784/99).
(c) Compensação da retenção de contribuição nas notas fiscais. Caso se entenda
pela ciência do ADE, com efeitos a partir de 01/01/2000, é preciso compensar
os créditos tributários lançados com as retenções de contribuição
previdenciária efetuadas em notas fiscais, cuja restituição foi solicitada nos
processos
13056.000546/2007-41,
13056.000545/2007-05,
13056.000543/2007-16,
13056.000547/2007-96,
13056.000548/2007-31,
13056.000549/2007-85,
13056.000558/2007-76,
13056.000559/2007-11,
13056.000819/2008-39 e 13056.000820/2008-63). As retenções estão
provadas nos relatórios juntados aos referidos processos e não poderia a
fiscalização efetuar o lançamento sem as considerar. Além disso, houve a
discriminação na contabilidade unificada na empresa dos valores retidos nas
notas fiscais de sua matriz e de sua filial, contendo o valor bruto dos serviços,
o valor da retenção, o valor líquido a receber, bem como o lançamento
individualizado por nota fiscal. Os documentos contábeis demonstraram,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

também, a elaboração das folhas de pagamento individualizada para cada
tomador de serviços, nos termos da legislação previdenciária. A própria
legislação vigente à época dos fatos previa o direito à operação concomitante
(IN MPS/SRP n° 03, de 2005). Dessa forma, caso mantido hígido o presente
lançamento tributário, deve ser feita a compensação dos créditos tributários
nele constantes com os valores dos pedidos de restituição de contribuição
previdenciária relativos às retenções dos processos referidos.
(d) Inexigibilidade da contribuição para o INCRA. Incabível a exigência da
contribuição relativa ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária de empresas exclusivamente urbanas, em face da
impossibilidade de superposição contributiva, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
(e) Inexigibilidade da contribuição para o SEST/SENAT E SEBRAE. A
Constituição Federal é clara ao traçar os limites e competências para os entes
políticos tributarem e criarem tributos. Como as contribuições ao SEST e
SENAT foram instituídas em 1993, posteriormente à promulgação da atual
Constituição, elas não podem incidir sobre todas as remunerações pagas aos
empregados, o que torna indevida a sua exigência. Desta forma, da aplicação
do artigo 195 c/c com o artigo 240, ambos da Constituição Federal, resulta
que somente podem incidir sobre a folha de salários as contribuições
previdenciárias e as demais contribuições conhecidas como devidas a
terceiros existentes na época da promulgação da Constituição de 1988, que
são: salário-educação, SESC, SENAC, SESI, SENAI e INCRA. No caso da
instituição de novos tributos, o artigo 195 da Constituição Federal remete
para o artigo 154, inciso I. Se a Lei n°. 8.706/93 apenas alterou a destinação
das contribuições do SESI e SENAI recolhidas pelas empresas de transporte
rodoviário, as mesmas tornaram-se indevidas, uma vez que houve uma
desvinculação de suas receitas reconhecidas pela Constituição Federal. De
outra parte, se considerar as contribuições para o Sebrae como uma CIDE -
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, deve se levar em conta
que o art. 149, § 2°, inciso III, da Constituição Federal não autoriza sua
incidência sobre a folha de salários, restringindo sua base de cálculo ao
faturamento ou receita bruta. Assim, tal exigência é manifestamente
inconstitucional, visto que não observa os requisitos constitucionais para sua
instituição.
(f) Juros. A taxa Selic é ilegal por conflitar com o art. 161, §1°, do CTN, bem
como inconstitucional conforme jurisprudência.
(g) Multa. Retroatividade benigna. Confisco. A multa de mora deve se limitar ao
percentual de 30%, por força da retroatividade benigna do art. 106 do CTN.
Sendo aplicado o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a multa equivalente a 75%
é confiscatória (jurisprudência e princípios constitucionais).
(h) Perícia para revisão dos cálculos. Deve ser assegurado à recorrente o direito de
provar que a DEBCAD contestada é insubsistente, fundamentalmente, porque
desconsiderou as retenções de 11% de contribuição previdenciária sobre as
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

notas fiscais emitidas pela recorrente, constantes nos pedidos de restituição
por ela protocolados. Sem perícia, não haverá liquidez e certeza. Apresenta
quesitos e indica perito.
(i) Representação Fiscal para Fins Penais. Caso elaborada, a representação fiscal
para fins penais deve permanecer suspensa e apensada ao presente processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/07/2012 (e-fls. 138/140 do processo
n° 11065.002869/2010-31), o recurso interposto em 01/08/2012 (e-fls. 121) é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade: Simples, Ausência de Comunicação e Ineficácia da exclusão. Na
preliminar de nulidade, as razões recursais reproduzem as alegações veiculadas na preliminar da
impugnação. A decisão recorrida, contudo, as afastou de forma consistente, transcrevo do voto
condutor (e-fls. 114/115):
Em relação às alegações da impugnante quanto à exclusão do Simples, cabe referir que
este processo de lançamento das contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos não é o foro e nem o momento adequados para esta discussão.
A empresa foi excluída do Simples e por sua iniciativa continuou a efetuar
recolhimentos nesta modalidade de tributação. Não houve homologação destes
pagamentos por parte da Receita Federal.
Dos documentos anexados às fls. 30 a 34 destes autos é possível identificar que tramitou
no âmbito do processo no 13056.000199/2005-95 requerimento do contribuinte pedindo
a inclusão no Simples retroativa a 14/01/1997. Segundo o sistema COMPROT
disponível na página da RFB na rede mundial de computadores
(www.receita.fazenda.gov.br), este processo foi protocolado em 18/05/2005.
Conforme o Despacho Decisório DRF/NHO, de 24/01/2006 (fls. 30), o pedido foi
indeferido pelos motivos expostos no Parecer DRF/NHO/Sacat no 01/06, de 24 de
janeiro de 2006 (fls. 31). Neste Parecer são transcritas informações extraídas do SIVEX
– Sistema de Vedações e Exclusões do Simples da Receita Federal, cujas telas estão
anexadas às fls. 33 e 34 (consultas operacionais Consulta por CNPJ e Consulta
Histórico), onde é possível verificar que o contribuinte Ledimar J Perboni, CNPJ no
01.615.730/0001-60, foi excluído do Simples em razão de pendências junto à PGFN por
meio do ADE 314424, com efeitos a partir de 01/11/2000. Estes documentos informam
ainda que em 03/11/2000 foi gerada correspondência para a empresa, juntamente com
extrato dos débitos inscritos na PGFN, não tendo sido apresentada SRS (Solicitação de
Revisão da Exclusão do Simples).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

Cópias do Parecer DRF/NHO/Sacat no 01/2006 e do Despacho Decisório s/no de
24/01/2006 foram encaminhadas ao contribuinte por meio da Comunicação no
29/2006/TAQ, de 15/02/2006 (fls. 46 do processo no 11065.002869/2010-31, ao qual
este está apensado), que o cientificava de que poderia manifestar sua inconformidade,
caso quisesse, no prazo de trinta dias a contar do seu recebimento.
Às fls. 42 do processo no 13056.000199/2005-95 consta despacho de 27/03/2006 da
ARF Taquara/DRF Novo Hamburgo informando que aquele encontrava-se
administrativamente findo por julgamento, do qual o contribuinte teve ciência em
21/02/2006, e sendo determinado o seu arquivamento.
Verifica-se, portanto, que qualquer discussão a respeito da exclusão do sujeito passivo
do Simples está preclusa no âmbito administrativo, devendo ser rejeitada a preliminar
de nulidade arguida pela impugnante.
Nos termos do artigo 16 da Lei no 9.317/1996, o contribuinte se sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, em razão do que foi efetuado este lançamento para
cobrança das contribuições sociais inadimplidas. Em razão da atividade vinculada e
obrigatória da autoridade administrativa, esta deve, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142, § único do
CTN).
A recorrente nada refutou, limitando-se, com já dito, a transcrever nas razões
recursais o mesmo texto constante da impugnação.
Diante disso, cabe adotar, como razão de decidir, a fundamentação da decisão
recorrida acima transcrita, não sendo o presente processo administrativo fiscal relativo à
constituição do crédito tributário decorrente da exclusão o momento e nem o foro adequado para
discutir alegações atinentes à exclusão do Simples, ainda mais quando já há decisão
administrativa definitiva quanto à exclusão.
Não há que se falar em ser o Auto de Infração nulo em razão da invalidade e/ou
ineficácia da exclusão do SIMPLES, eis que a exclusão apresenta-se como válida e eficaz.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade do lançamento.
Compensação da retenção de contribuição nas notas fiscais. As razões recursais
igualmente reiteram as alegações sobre o cabimento da compensação com contribuições
previdenciárias retidas em notas fiscais.
Devemos ponderar, contudo que a obrigação e o crédito tributário estão
submetidos ao regime jurídico de direito público, devendo observar o princípio da estrita reserva
legal, consoante os arts. 5°, II, e 150, I, da Constituição da República. Nessa linha, o Código
Tributário Nacional expressamente vincula a extinção do crédito tributário à estrita disciplina
legal (CTN, art. 97, VI), devendo a compensação, como modalidade de extinção do crédito
tributário (CTN, art. 156, II), observar o regramento traçado em lei (CTN, arts. 170 e 170-A),
regramento legal a ser interpretado literalmente (CTN, art. 111).
Assim, de plano, afasta-se a aplicação do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, eis que
versa exclusivamente sobre contribuições destinadas à Seguridade Social, como expressamente
revela seu parágrafo primeiro. Além disso, a compensação do art.89 da Lei n° 8.212, de 1991, se
destinava às contribuições para a Seguridade Social, sendo que com o advento da MP n° 449, de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, acrescentou-se a referência às contribuições devidas
a terceiros, mas, mesmo ao tempo do lançamento, as normas estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil persistiam em não admitir qualquer hipótese de compensação entre
contribuições destinadas à Seguridade Social e contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos (IN RFB n° 900, de 2008, art. 47). Destarte, não prospera a argumentação da recorrente.
INCRA. A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei
no 1.146, de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, ao firmar a tese 91na
sistemática dos recursos repetitivos de a parcela de 0,2% destinada ao Incra não ter sido extinta
pela Lei 7.787, de 1989, e tampouco pela Lei 8.213, 1991:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha, não havendo indevida superposição contributiva.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal no RE-RG 630898 definiu a
tese de repercussão geral de ser constitucional a contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33, de 2001. A seguir, transcrevo ementa da decisão que transitou em julgado,
após a rejeição dos embargos de declaração:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao
INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

Diante da jurisprudência vinculante, não vinga o inconformismo da recorrente.
SEST/SENAT E SEBRAE. Não cabe ao presente colegiado apreciar a alegação de
que, ao regrar as contribuições para o SEST e SENAT, a Lei n° 8.706, de 1993, violaria os arts.
154, I, 195 e 240 da Constituição ou, ao menos, violaria vinculação determinada pela
Constituição (Súmula CARF n° 2). O mesmo pode ser dito em relação às alegações pertinentes
ao SEBRAE. Acrescente-se, contudo, que o Supremo Tribunal Federal no RE-RG 603624
definiu a tese de repercussão geral de que as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à
ABDI com fundamento na Lei n° 8.029, de 1990, foram recepcionadas pela EC 33, de 2001. A
seguir, transcrevo ementa da decisão transitada em julgado:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2001.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal
não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por
toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas”
demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.
Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre
a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e
11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição
Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
(RE 603624, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-
2021)
Juros. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449 , de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Multa. Retroatividade benigna. Confisco. A recorrente insiste na alegação de a
retroatividade benigna implicar a aplicação da multa no percentual de 20%, por força da
remissão ao art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, constante na atual redação do art. 35 da Lei n°
8.212 de 1991. Subsidiariamente, afirma que o percentual de 75% é confiscatório e ofende ao art.
150, IV, da Constituição, conforme jurisprudência.
Nesse ponto, a decisão recorrida merece reforma, pois temos de considerar que o
Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Diante do acolhimento do argumento principal, restam prejudicadas as alegações
subsidiárias.
Perícia para revisão dos cálculos. O pedido de perícia é manifestamente
desnecessário e protelatório, eis que inviável a compensação entre contribuições destinadas à
Seguridade Social e contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, como já explicitado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002870/2010-65

Representação Fiscal para Fins Penais. Não cabe ao presente colegiado se
pronunciar sobre Representação Fiscal para Fins Penais, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da
multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009 (aos débitos com
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 153
DF CARF MF
Original